Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-64.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018738-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais, ao argumento de não ter solicitado a contratação. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência nas pretensões deduzidas, considerando tratar-se de contrato de trato sucessivo com descontos mensais permanentes; e (ii) saber se o banco comprovou a regular contratação e se há elementos que indiquem vício de vontade, falha na prestação do serviço ou dano indenizável.

III. Razões de decidir

3. As demandas envolvendo falha na prestação de serviços submetem-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC. Tratando-se de contrato de trato sucessivo com descontos ainda vigentes à época do ajuizamento, o prazo prescricional renova-se continuamente, afastando-se também a decadência prevista no art. 178 do CC.

4. A instituição financeira comprovou a existência de contrato firmado pelo autor em 26/05/2009, com autorização expressa para desconto em folha, além da efetiva liberação de valores e utilização do cartão.

5. A clareza das cláusulas contratuais e o uso dos recursos demonstram ciência inequívoca do negócio jurídico, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional.

6. A utilização dos valores e o lapso de mais de uma década antes da propositura da demanda evidenciam incompatibilidade com a alegação de desconhecimento da contratação, afastando o pedido de nulidade e, por consequência, de repetição do indébito e danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
: “1. Em contratos de trato sucessivo, os descontos mensais renovam o prazo prescricional, afastando prescrição e decadência. 2. Comprovada a contratação e a utilização dos valores, não há vício de consentimento nem falha do fornecedor a ensejar nulidade contratual ou danos indenizáveis.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEMAR PEREIRA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais”
proposta pelo ora recorrente em face do
Banco BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID. 325627860), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID 325627863)
, o apelante Josemar Pereira da Costa apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a conclusão sentencial ignora a realidade dos fatos e a vulnerabilidade do consumidor. Que o contrato de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado serviu de termo dúbio como artifício para induzir o Apelante, leigo, a erro, a aderia à modalidade de crédito mais onerosa.

Sustenta que a transferência do valor via TED para a conta do Apelante é uma característica intrínseca e típica dos contratos de empréstimo pessoal, e não de utilização de cartão de crédito. Pretende que a taxa de juros seja limitada ao teto previsto em norma regulamentar.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, com restituição em dobro dos valores debitados.

Contrarrazões apresentadas (nº 325627866), o banco apelado suscita preliminares de prejudicial de mérito por prescrição e decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de prejudicial de mérito de
prescrição
e ou
decadência
do direito de ação do autor.

A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ressaltando-se que, como a controvérsia diz respeito a defeitos na prestação dos serviços, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o termo inicial do prazo prescricional em contratos de prestações continuadas é a data prevista para o vencimento da última parcela.

Assim, por se tratar à hipótese de contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos permanecem sendo debitados mensalmente de sua folha de pagamento do autor/apelante, ou seja, iniciaram em julho/2009 e até o ajuizamento da ação (junho/2022), bem como da prolação do ato sentencial ainda não haviam cessado, não há que se cogitar de prescrição.

Do mesmo modo, sendo o contrato de cartão de crédito consignado de trato sucessivo, também não se aplica o artigo 178 do Código Civil, não se configurando a decadência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATO ASSINADO – JUROS COBRADOS NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA NA MÉDIA PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos promovidos mensalmente. Dessa forma, não está configurada a decadência, pois a cada novo desconto o prazo é renovado. Além disso, no momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

2. O aposentado afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 13/07/2016, mas o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que no instrumento há informações clara e que, livre e conscientemente, o Apelado aderiu ao empréstimo nos moldes contratados, assim como foi beneficiado com os valores disponibilizados.

3. Em resumo, não há prova de que ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

4. É assente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não sendo expresso no contrato a taxa cobrada, é possível que seja fixada pelo Juiz de acordo com a taxa média de mercado. Assim, deve-se aplicar ao contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado entre as partes, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nas operações da mesma espécie.

5. Configurada a sucumbência recíproca, adequada a aplicação do art. 86, caput, do CPC para condenação de ambas as partes ao pagamento das custas a serem divididas proporcionalmente, além do arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos por cada uma das partes ao advogado da outra, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade daquele que é beneficiário da gratuidade. ” (TJMT – RAC Nº 1048477-33.2020.8.11.0041, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 31/08/2022)

Destarte, demonstrado que o ajuizamento da presente ação se deu no quinquídio legal, afigura-se imperiosa a
rejeição das preliminares de prescrição e decadência
.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal do recurso.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Josemar Pereira da Costa
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com ajuntada de contrato por “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” (ID. 325626892), além dos extratos/faturas da operação, depósito de valor em conta, demonstrando a utilização dos serviços.

Neste contexto, primeiramente, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 325626874, 325626875, 325626876) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em sua folha de pagamento, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado – “Banco BMG Cartão Crédito”, junto a instituição/apelante, que entendeu aquela serem completamente ilícitos.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
” com o banco requerido, com assinatura expressa em contrato em 26/05/2009, consoante se observa do ID nº 325626892.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula 1. - “condições gerais” da citada operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado que especifica de forma clara a contratação do cartão e seu empréstimo, bem como o desconto em folha de pagamento (1.1.1).

Neste importe, nota-se que além do autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de empréstimo bem como a utilização do cartão em compras do dia-a-dia, conforme se vê dos extratos do cartão (ID. 325626893).

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC Nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 13 (treze) anos (ajuizamento da ação em junho/2022), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
a manutenção da sentença que negou procedência aos pedidos de repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e materiais
, é medida que se impõe.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto o recorrente ser
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025